Tribunal: TJSP
Processo: 2009030-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
MONITÓRIA. Cheque. Cumprimento de sentença. Processo paralisado por quase nove anos. Desídia do credor. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Cheque emitido em 17.05.1997 e demanda proposta em 21.07.2003. Aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), nos termos da regra de transição prevista no art. 2.028.

Ementa:
MONITÓRIA. Cheque. Cumprimento de sentença. Processo paralisado por quase nove anos. Desídia do credor. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Cheque emitido em 17.05.1997 e demanda proposta em 21.07.2003. Aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), nos termos da regra de transição prevista no art. 2.028. Prescrição da execução no mesmo prazo da ação (Súmula 150, C. STF). Orientação emanada do IAC (Incidente de Assunção de Competência) suscitado no Recurso Especial 1.604.412/SC. Extinção do cumprimento de sentença. Recurso provido.